Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-20.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700264-20.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OZONIA DORNELAS RODRIGUES, JOAO MARCOS XAVIER DORNELAS RODRIGUES, JOSE MAURO MOLINA RODRIGUES APELADO: ANDRE LUIZ CABRAL D E S P A C H O Vistos etc, Tendo em vista o julgamento do Agi 0718604-93.2023.8.07.0000, que negou o pedido de gratuidade de justiça e também rejeitou o efeito suspensivo subsequente, intime-se o apelante JOSÉ MAURO MOLINA RODRIGUES para efetuar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de sua inércia implicar em inafastável deserção do recurso aviado. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator